Tribunal: TJMT
Processo: 1018155-53.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018155-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WELLITON MORAES DOS REIS - CPF: 010.286.991-07 (RECORRENTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN
PEJUS
”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na espécie, verifica-se que a
decisum
embargada comporta reforma, uma vez que ao acolher o pedido de majoração da indenização por danos morais, assentou-se na falsa premissa de que não há provas da contratação do serviço de energia.

2. Destarte, existindo anotação preexistente legítima em nome da Agravada/Recorrente, inexiste o dever de reparação por danos extrapatrimoniais, devendo ser aplicado ao coso concreto o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O Consumidor alega desconhecer a origem de débito de fornecimento de serviço elétrico, que acarretou a inserção de seu

4. Informada a unidade consumidora que originou o débito, o Reclamante quedou-se silente acerca do serviço por ele utilizado, deixando de impugnar e comprovar qual o número da sua unidade consumidora.

5

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.

6. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

7. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in
pejus
.

8. Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado apresentado pela Agravada,
para
majorar o
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Na espécie, a
decisum
agravada comporta reforma, porquanto ao acolher o pleito indenizatório por danos morais, assentou-se na falsa premissa de restou comprovada que a inclusão da negativação foi indevida.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, ao argumento de que
“inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...) que originou o débito discutido, sendo que “telas de sistemas” e TOI desacompanhado da assinatura do Reclamante isolados e eventualmente apresentados não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia.”

Inconformada com o valor fixado na indenização, o recorrente/agravado apresentou recurso inominado, o qual foi provido monocraticamente, majorando a indenização por danos morais, fixando no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por sua vez, a empresa recorrida, apresenta o presente Agravo Interno, sustentando ser desarrazoada a condenação a título de danos morais, defendendo a inexistência de ato ilícito passível de indenização, uma vez que a inscrição nos órgãos de proteção é o exercício regular de direito.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais, bem como a majoração

Inicialmente, o Recorrente sustenta que jamais estabeleceu qualquer vínculo com a empresa recorrida, que é residente em outro local, acostando correspondência, procuração, declaração de residência e hipossuficiência com o mesmo endereço.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora n. UC. Noutras palavras, o que se verifica é que a parte autora, titular da unidade consumidora 946454-6, deixou de efetuar os pagamentos de suas faturas, de modo que não existe ilicitude por parte da requerida ao proceder a negativação do patronímico daquela.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, a Agravante/recorrida informa na contestação que a UC n. é de titularidade do reclamante/agravado, entretanto, sobre a afirmação, o consumidor deixou de comprovar qual seria o número da Unidade Consumidora do imóvel que reside.

Portanto, verifica-se que não há nos autos comprovação de que o reclamante reside em local diverso da unidade consumidora informada pela Agravante/recorrida e, consequentemente, a deve ser reconhecida a legalidade do débito.

Isso porque, o serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais. Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária
Energisa
, ora recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o
consumidor
é titular de uma unidade
consumidora
, e esta, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva, pois deixou de comprovar minimamente o direito alegado, conforme regras do ônus prova previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, considerando que a agravada/recorrida não recorreu da sentença a sentença de parcial procedência deve ser mantida, em razão da impossibilidade da reformatio in
pejus
.

Posto isso,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno, pois tempestivo e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para negar provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença, entretanto, por entendimento diverso, face à impossibilidade da “reformatio in pejus”.

.

Considerando que o recurso inominado nesta decisão restou julgado improcedente, passa a ocorrer a sucumbência contra o agravado/recorrente, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.200,00 – (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre a condenação, resultará em valor ínfimo, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022